Tribunal: TJPA
Processo: 0007304-30.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007304-30.2016.8.14.0097

APELANTE: Y K R TRANPORTE RODIVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP

APELADO: YURI MARCOS DE MORAES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tendo sido o
pleito de admissão de intervenção de terceiro indeferido por meio de decisão interlocutória não impugnada pela Apelante, a questão resta preclusa, sendo impossível a renovação da discussão por esta via recursal. Matéria não conhecida.

2. Inexistindo vício nas intimações realizadas à Apelante, foi oportunizado à parte o direito de participar da instrução processual e, consequentemente, de realizar sua ampla defesa.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

3. A lesão sofrida pela parte autora em razão do acidente de trânsito causado pela ré suplanta o mero aborrecimento, pois é capaz de gerar angústia, temor e aflição à vítima, configurando dano moral passível de reparação.

4.
Quantum
indenizatório reduzido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

5.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Y K R TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - EPP contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
YURI MARCOS DE MORAES PESSOA
, julgou procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial (ID 1484158), o Autor alega que foi atingido por uma caminhonete conduzida pela Sra. Abia Cristina da Silva, que estava sendo arrastada por um ônibus de propriedade da Ré, cujo motorista colidiu com aquele veículo ao fazer uma ultrapassagem imprudente e acima da velocidade permitida no local.

O Requerente aduz que foi atingido pelas costas e que o condutor do ônibus, Sr. Francisco Mendonça Filho, evadiu-se sem prestar socorro, sendo o Requerente acudido pela dona da caminhonete e por funcionários da faculdade onde estava.

Alega ainda que, em consequência do acidente, sente fortes dores na coluna, encontrando-se impossibilitado de trabalhar e de pagar suas contas, inclusive precisou trancar o curso de ensino superior.

Diante disso, o Autor pediu tutela de urgência para que a Requerida arque com R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos às despesas decorrentes das lesões físicas e do seu sustento até que possa retornar ao trabalho. Ademais, requereu o ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 2.354,60 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) e de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a empresa pagasse R$ 2.354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) à vítima do acidente de trânsito (ID 1484162).

Foi comunicado o descumprimento da liminar (ID 1484163), motivo pelo qual o magistrado realizou o bloqueio do valor na conta da empresa (ID 1484163, p. 11).

A audiência de conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 1484165).

Em sucinta contestação (ID 1484166), a Ré alegou que a Sra. Abia da Silva deve ser chamada à lide como litisconsorte passivo necessário, pois seria a única responsável pelo acidente. Requereu como prova a expedição de ofício ao Batalhão de Trânsito Rodoviário da Polícia Militar para que encaminhe o boletim de ocorrência, assim como pleiteou a realização de perícia médica. Por fim, a empresa arrolou duas testemunhas, dentre as quais o motorista do ônibus.

Em seguida, o juízo de origem afastou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário (ID 1484166, p. 19).

O Requerente apresentou réplica à contestação (ID 1484167).

Em seguida, o magistrado abriu prazo para que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir (ID 1484168).

O autor reiterou as provas documentais trazidas na inicial e as testemunhas lá indicadas (ID 1484168, p. 5). Por sua vez, a Ré não se manifestou (ID 1484168, p. 10).

Ato contínuo, o juiz designou audiência de instrução e julgamento, fixando prazo para que a Requerida depositasse rol de testemunhas (ID 1484168, p. 12).

Conforme termo da audiência de instrução e julgamento, a empresa Requerida não compareceu ao ato (ID 1484169).

Razões finais do Autor anexada (ID 1484170).

A Ré não juntou memoriais, embora devidamente intimada (ID 1484170, p. 22).

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1484171):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por YURI MARCOS DE MORAES PESSOA em desfavor de TRANSCAP Y K R TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO LTDA., para, com fundamento no artigo 269, inciso 1, do CPC, condenar o réu, ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar da presente data, e acrescidos de juros de 12% ao ano contados da data do evento danoso - 25/05/2016, confirmando ainda, em definitivo, a tutela antecipada de fis. 68, no que se refere à fixação dos danos materiais.

[...]

CONDENO a Requerida, TRANSCAP Y K R TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO LTDA., ao-pagamento das custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Réu interpôs apelação (ID 1484172), arguindo preliminarmente o cerceamento de seu direito de defesa devido o magistrado: a) não ter chamado terceiro, causador do acidente, para integrar a lide como litisconsorte passivo; b) não ter apreciado as provas requeridas em sede de contestação; c) não ter permitido que a parte ré participasse da instrução processual. Assim, pleiteia a nulidade da sentença.

Subsidiariamente, o Apelante pede a reforma do
decisum
para que seja declarada a improcedência da ação, visto que o funcionário da empresa não teria sido o responsável pelo dano ao Autor, ora Apelado. Em vista disso, busca o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

A parte contrária deixou de oferecer contrarrazões (ID 1484172, p. 16).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar a apelação.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Intervenção de terceiro. Chamamento ao processo de litisconsorte passivo. Inadmissibilidade do pedido. Preclusão:

A Apelante aduz a ilegalidade da decisão do juízo de origem que negou o chamamento à lide da Sra. Abia Cristina Moraes da Silva, motorista da caminhonete que atingiu diretamente o Apelado, sob o argumento de que ela deu causa ao sinistro.

Entretanto, o apelo se afigura incabível, pois a inadmissão do pedido de intervenção de terceiro não foi feita na sentença, mas sim foi objeto de decisão interlocutória inicial
(ID 1484166, p. 19), contra a qual podia ser manejado, à época, o recurso de
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. IX do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.015
.
Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito
não
comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo
quando as questões mencionadas no art. 1.015
integrarem capítulo da sentença.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

Processual.
Denunciação da lide
. Inadmissão de intervenção de terceiros que não ocorreu por ocasião da r. sentença, mas em r. decisão interlocutória anterior, passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC. Inércia do réu. Preclusão. Ausência de interesse recursal para a discussão do tema nesta sede. Apelação não conhecida nesse particular.
Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito
. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora. Colisão traseira do veículo de propriedade do réu contra veículo segurado. Condução por terceiro. Pretensão do réu de isenção de responsabilidade por falta de envolvimento direto no fato. Descabimento. Orientação pacífica na jurisprudência em torno da responsabilidade solidária do proprietário do veículo colidente, a quem toca a guarda jurídica da coisa, arcando ele com as consequências de ilícitos praticados por terceiros a quem confiada a direção. Sentença de procedência confirmada. Apelação do réu desprovida na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 10077445620158260405 SP 1007744-56.2015.8.26.0405, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 09/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MATÉRIA PRECLUSA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA CAUSA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. INVIABILIDADE. TRANSPORTE BENÉVOLO. CULPA GRAVE E NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS MATERIAIS COM FUNERAL E LUTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - É inviável a apreciação, em sede recursal, de matéria coberta pela preclusão, qual seja a inadmissão de intervenção de terceiros mediante denunciação da lide, que, como cediço, ao tempo e modo devidos desafiava recurso de Agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, IX, c/c art. 1.009, § 1º).
2 - As preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação ao valor da causa, quando, em verdade, prestam-se a discutir a existência, ou não, de culpa, nexo de causalidade e comprovação dos danos materiais alegados na inicial confundem-se com o mérito da questão de fundo subjacente e devem ser enfrentadas no momento oportuno da fundamentação decisória. 3 – [...]. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 07037905920178070009 - Segredo de Justiça 0703790-59.2017.8.07.0009, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/07/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIDO, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de impugnação da decisão interlocutória que indefere o pedido de admissão de intervenção de terceiros impede a sua rediscussão em sede de apelação em razão da preclusão
. 2. Julgados os embargos de terceiros por meio dos quais foi alegada a impenhorabilidade do imóvel litigioso, em razão da proteção do bem de família, resta inviável nova análise da temática, em sede de apelação interposta da sentença que põe fim a feito executivo. 3. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida. 4. Apelação não conhecida.

(TJ-DF 00442550620028070001 DF 0044255-06.2002.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, verificando que o pleito de admissão de intervenção de terceiro foi indeferido por meio de decisão interlocutória não impugnada pela Apelante, a questão resta preclusa, sendo impossível a renovação da discussão por esta via recursal.

Portanto, sendo a questão inadmissível, deixo de conhecer a apelação neste ponto específico.

2.2 Preliminar de cerceamento do direito de defesa. Rejeitada:

A Recorrente pede também a nulidade da sentença, alegando cerceamento de seu direito de defesa pelo juízo
a quo
não ter apreciado as provas requeridas em sede de contestação e não ter permitido que a empresa participasse da instrução processual ao deixar de intimá-la para a audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos, estou convencido de que as razões da Apelante não merecem prosperar.

Isso porque o magistrado procedeu à correta intimação da parte ré durante as fases de saneamento e de instrução do processo. Destaco, inclusive, as publicações abaixo referentes à determinação de produção probatória e designação de audiência:

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6253/2017 - Sexta-Feira, 4 de Agosto de 2017

PROCESSO: 0007304-30.2016.814.0097. Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais. Requerente: Yuri Marcos de Moraes Pessoa (Adv. Manoel Raimundo de Moraes Neto, OAB/PA nº 22790).
Requerida: TRANSCAP YKR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA -EPP (Adv. Octavio Rodrigo Almeida da Cruz, OAB/PA nº 8979).
DESPACHO. 1.
INTIME-SE as partes para, no prazo comum de 15 dias, indicarem as provas que pretendem produzir.
2. Após Conclusos para impulso oficial.

TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6275/2017 - Segunda-Feira, 11 de Setembro de 2017

PROCESSO: 0007304-30.2016.814.0097. Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais. Requerente: Yuri Marcos de Moraes Pessoa (Adv. Manoel Raimundo de Moraes Neto, OAB/PA nº 22790).
Requerida: TRANSCAP YKR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA -EPP (Adv. Octavio Rodrigo Almeida da Cruz, OAB/PA nº 8979).
DESPACHO. R.H. 1.
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 20/11/2017, às 11h00min, oportunidade na qual serão ouvidas as testemunhas e o depoimento das partes. 2. Fixo o prazo de 15 dias para que o requerido, querendo, deposite o rol de testemunhas, nos termos do art. 357, §4º do NCPC.
3.Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas na petição inicial. 4. INTIME-SE e CUMPRA-SE, observando as formalidades legais.

O que se verifica, no caso concreto, é que a Apelante interpôs sua peça de defesa e depois disso ficou inerte nos autos até a prolação da sentença, deixando de comparecer, inclusive, na audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimada conforme demonstrado acima.

É importante ressaltar que, em caso de ausência das partes na referida audiência, o art. 362, § 2º do CPC dispõe: “
O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência
, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público
”.

Assim, inexistindo qualquer vício nas intimações realizadas à Apelante, vejo que foi oportunizado a ela o direito de participar da instrução processual e, consequentemente, de realizar sua ampla defesa, contudo faltou-lhe diligência no feito.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

2.3. Danos morais. Configuração.
Quantum
indenizatório. Redução:

A Recorrente argui que a mera ocorrência de acidente de trânsito não implica em dano extrapatrimonial ao acidentado e que a empresa não teria ofendido a moral do Apelado, pois sempre esteve à disposição para o deslinde do problema, porém nunca foi procurada.

Insurge-se também contra a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aplicada pelo juízo
a quo
a título de danos morais, sob o breve argumento de que é excessiva e que sua atualização não pode se iniciar na data do evento danoso.

No que diz respeito à responsabilidade civil objetiva da empresa de ônibus, está caracterizada com a demonstração nos autos da conduta do motorista (boletim de ocorrência ID 1484158, p. 44), do dano causado à vítima (ID 1484158, p. 30) e do nexo de causalidade, não sendo exigida a demonstração da culpa do agente por força do art. 37, §6° da Constituição Federal.

O art. 186 do Código Civil dispõe que
''aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito
".

Diante disso, entendo que a lesão sofrida pela parte autora (contusão da coluna lombar) em razão do acidente de trânsito causado pela Ré suplanta o mero aborrecimento, pois é capaz de gerar angústia, temor e aflição à vítima, configurando dano moral passível de reparação.

Em casos análogos, a jurisprudência assim entendeu:

EMENTA: APELAÇÃO-
ACIDENTE DE TRÂNSITO- DANOS MORAIS
- QUANTUM- DANO MATERIAL- RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL- ÔNUS DA SUCUMBENCIA- REDISTRIBUIÇÃO.

O acidente de trânsito que traz à vítima lesão física e desconforto psíquico, com dores e ferimentos acarreta dano moral
. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Os danos materiais sofridos devem ser integralmente recompostos, mesmo que se trate de valores que ainda serão gastos. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes.

(TJ-MG - AC: 10145120296770001 Juiz de Fora, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL
. QUANTUM. Não há parâmetros legais versando sobre a determinação do valor de danos morais, cabendo ao julgador fixá-lo sob seu prudente arbítrio, em valor suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, considerando-se a situação econômica do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000210299855001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Constatado que as consequências do acidente ocorrido acarretaram perturbações anormais de ânimo interno que atingiram os direitos da personalidade da autora e a sua sanidade emocional e psicológica, extrapolando o limite de situações perfeitamente suportáveis e inerentes à vida cotidiana, deve ser reconhecido o direito à reparação moral pretendida.
2. Não merece alteração o quantum indenizatório arbitrado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e que observa a condição das partes e as particularidades da causa. APELAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-GO - APL: 01268727920158090011, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 01/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)

Nesse sentido, resta claro nos autos que o Apelado sofreu danos de ordem extrapatrimonial.

Contudo, quanto à tese da Apelante de desproporcionalidade da condenação de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aplicada pelo juízo
a quo
como ressarcimento

de dano moral, estou convencido de que a alegação merece prosperar neste ponto.

Isso porque,
no que tange ao
quantum
indenizatório
a título de danos morais, este
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, o magistrado deve ainda se atentar às circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo esse raciocínio, penso que é justo e razoável a redução da quantia supracitada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido não ter sido comprovado, por meio de laudo médico mais específico
(ID 1484158, p. 30, p. 40, p. 47),
o grau de lesão sofrido pelo Apelado, bem como por não haver comprovação nos autos da suscitada perda da capacidade laboral da parte.

Uso como parâmetro os seguintes entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. Apelo da ré. Dinâmica do acidente: condutor do caminhão que, ao deslocar-se de faixa, da esquerda para a direita, sem atentar adequadamente para as condições de tráfego e, especificamente, para o veículo de propriedade do autor, que já vinha pela faixa para a qual tencionava mudar, deu causa à colisão. Inobservância às regras de trânsito (artigos 34 e 35 do ctb). Presunção de culpa não elidida. Nexo causal e danos comprovados. Dano material devidamente comprovado, consistindo no valor de mercado da moto segundo a tabela Fipe.
Dano moral. Ocorrência
. Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum. Dano "in re ipsa". Pretensão de redução do "quantum" indenizatório. Descabimento.
Autor que sofreu traumatismo abdominal fechado, traumatismo na coxa com hemorragia muscular e contusão do braço; foi submetido a cirurgia de laparotomia com colostomia temporária, permanecendo internado na UTI por oito dias e dois dias; permaneceu afastado do trabalho por um ano, recebendo auxílio do INSS; em 29/07/2017 foi submetido a reversão da colostomia; e, ainda, segundo o laudo pericial, ainda tem muita dor na coluna lombar e faz fisioterapia. Dano estético comprovado no laudo pericial, tratando-se de cicatriz mediana abdominal com 12 cm e regular resultado estético. Manutenção do valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00, sendo
R$ 20.000,00 a título de dano moral
e R$ 10.000,00 de dano estético. DPVAT: autor que não refutou a alegação da ré, devendo ser deduzido eventual valor comprovadamente recebido. Autor comprovou os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ação culposa, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código e Processo Civil, sendo de rigor a procedência da demanda, nos termos do art. 927 do Cód. Civil. Recurso provido tão somente para determinar a dedução do valor do seguro DPVAT recebido pelo autor. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10046210220168260248 SP 1004621-02.2016.8.26.0248, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/05/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO. DANOS MATERIAL E MORAL
. 1. Prova dos autos que evidencia a culpa exclusiva do condutor do ônibus para a ocorrência do acidente de trânsito. Não obstante tenha visto os ciclistas na avenida, prosseguiu sua trajetória, ultrapassando-os sem reduzir a velocidade e sem adotar a cautela necessária. Com isso, dando causa à colisão entre a bicicleta do autor e o ônibus. 2. Dano material, consubstanciado nas despesas com aluguel de muletas e pagamento de medicamentos, devidamente comprovado. 3. Dano moral.
No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que sofre ofensa à sua integridade física, repercutindo, inevitavelmente, em seu equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor resultou com trauma raquimedular e contusão do quadril esquerdo, permanecendo de repouso por cerca de 03 meses, havendo sinais de fratura, com redução funcional na coluna lombar e perda da mobilidade em grau médio, sendo leve a do membro inferior esquerdo. Resta outrossim impossibilitado de atividades que exijam ortostatismo e deambulação, com lesão permanente e redução funcional de 30% (laudo pericial)
.
Dano extrapatrimonial que se caracteriza in re ipsa. 4. Em relação ao quantum indenizatório deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima. Sopesadas ditas circunstâncias e os parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas, adequada a
redução da indenização para R$ 25.000,00
.
5. Termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios a incidirem sobre a indenização com base no dano imaterial que são, respectivamente, a data da sua fixação e a do evento danoso (acidente). 6. Sucumbência estabelecida na origem mantida, posto que adequada ao decaimento proporcional e recíproco das partes. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70079907119 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Diante disso, mantenho a sentença na parte em que condenou a empresa Apelante em danos morais, porém, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o
quantum
indenizatório de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

Friso que a correção monetária sobre o valor da indenização de danos morais deve incidir a partir do arbitramento
[1]
, enquanto os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso
[2]
, conforme Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja alterada somente para minorar o
quantum
indenizatório de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a em todos seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

(Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

[2]

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Belém, 24/08/2021